Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AO CASO. ESPECIFICIDADES. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o processo se encontra na fase de conhecimento e, portanto, envolve quantia ilíquida, nos termos do artigo 6o, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005, ele deve prosseguir até a efetiva constituição do crédito, sem adentrar, todavia, na fase expropriatória.
2. De acordo com o artigo 85 do atual Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o que caracteriza a adoção, como regra, do princípio da sucumbência. Nada obstante, há situações em que a demanda processual somente existe devido à ação exclusiva de uma das partes, o que foge à lógica comum de que o perdedor no mérito deva sempre arcar com os honorários advocatícios. Para esses casos, temos o princípio da causalidade que determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa a instauração do processo ou ao incidente processual.
3. Verificando-se inexistir a responsabilidade do réu por ter proposto a ação, tendo em vista que a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial somente se deu no curso do processo, correta a aplicação do princípio da sucumbência, segundo o qual a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser imposta à parte vencida e independente de qualquer requerimento da parte contrária.
4. Negou-se provimento ao apelo.